Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022236-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RENATO GOMES DO AMARAL - CPF: 650.763.701-72 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – APOSENTADORIA – DEMORA NA CONCESSÃO – ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NECESSIDADE DE AJUSTES NO SISTEMA – CULPA, DESÍDIA – NÃO EVIDENCIADAS – ATRASO JUSTIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – DANO MATERIAL NÃO DEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Somente se justifica a reparação de dano moral e material pelo ente público, em caso de excesso de prazo na concessão de aposentadoria do servidor, se a demora é injustificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Renato Gomes do Amaral,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 170084654, págs. 01/08).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que não foi permitida a produção de prova testemunhal. No mérito, afirma que ficou comprovada a falha na prestação do serviço da Administração, fazendo com que trabalhasse quase 01 (um) anos para conseguir a sua transferência para a reserva remunerada.

Aduz que a necessidade de ajustes no sistema não justifica a demora na apreciação do seu pedido administrativo, pois deveria a Administração ter criado meios alternativos para atender os requerimentos apresentados pelos servidores, em cumprimento ao Princípio da Eficiência.

Assevera que a demora na apreciação do seu pedido, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não configura mero dissabor, especialmente porque foi obrigado a permanecer em atividade, sofrendo risco de morte e, por isso, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento da indenização pleiteada.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 170084661, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 175564166, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Renato Gomes do Amaral,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Renato Gomes do Amaral propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, salientando que é Policial Militar deste Estado, ocupando a graduação de Subtenente e que, em meados de novembro de 2019, entrou em contato com o segundo Requerido, com vistas a realizar o requerimento de transferência para a reserva remunerada, pela via digital.

Salientou, na inicial, que foi impedido de realizar o requerimento, sem qualquer fundamentação, tendo que aguardar quase 01 (um) ano, mesmo tendo preenchido os requisitos exigidos.

Informou que o servidor da PM/MT, em resposta ao requerimento de outro servidor, confirmou a impossibilidade de apresentação de requerimento, visando à aposentadoria, em vista da necessidade de realização de ajustes no sistema.

Asseverou que somente conseguiu realizar o pedido em 30/09/2020 e, por isso, devem os Requeridos ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao analisar o pedido, a Magistrada
a quo
julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
RENATO GOMES DO AMARAL
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA)
. (Sic).

Contra esta decisão, Renato Gomes do Amaral interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção da prova testemunhal, com vistas a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova testemunhal não influenciaria na resolução da demanda e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a prova testemunhal, de fato, não contribuiria para o deslinde da controvérsia, especialmente porque as provas documentais constantes dos autos demonstravam a dificuldade de o Apelante apresentar o pedido de transferência para a reserva remunerada.

Ademais, a prova pretendida, além de não contribuir no julgamento do processo, apenas postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

O Apelante defende que o atraso ilegítimo na concessão da sua transferência para a reserva remunerada (aposentadoria) gera o dever de o ente público indenizar, visto que foi obrigado a continuar exercendo as suas funções.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessarte, para que se caracterize o dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o dano sofrido, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Segundo lição de Carlos Alberto Bittar:

A caracterização do direito à reparação depende, no plano fático, da concorrência dos seguintes elementos: o impulso do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos, que são, aliás, os pressupostos da responsabilidade civil. Entendido o direito como correlacionado à responsabilidade do lesante, tem-se que, na configuração concreta, é da reunião dos elementos citados que se legitima a pretensão reparatória do lesado, a qual se pode efetivar amistosa ou judicialmente, conforme o caso. (Reparação civil por danos morais, 3a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 133/134).

Nessa quadra, o discutido dano somente gerará a responsabilidade na hipótese em que for possível estabelecer um nexo causal entre ele e a conduta, comissiva ou omissiva do agente, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento humano contrário à ordem jurídica.

Entrementes, no caso em tela, tem-se que a responsabilidade do Apelado deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, porque, segundo postulado pelo Recorrente, o evento danoso decorreu do mau funcionamento do serviço público.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que ficou obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente.

Sendo assim, resta aferir se, na hipótese, houve, ou não, mora indevida do ente público Recorrido em conceder a aposentadoria ao Apelante.

Analisando o conjunto probatório constante do caderno processual, verifico que o atraso no agendamento e, consequentemente, na transferência do Apelante para a reserva remunerada, não ocorreu por desídia do ente público Apelado.

Com efeito, o e-mail do servidor público, Maycon Veronezi da Silva, em resposta à solicitação feita por Augusto César Valentim Franco, atinente ao requerimento apresentado por Marco Antônio Souza, comprova que o agendamento para aposentadoria estava suspenso em virtude de ajustes no Sistema Oficial de Concessão de Benefícios. Veja-se:

No que tange a solicitação do Sr. Marco Antônio Souza, por seu turno, provavelmente foram gerados através do telefone Disque-Servidor (0800-647-3633), via utilizada para agendamento, visando a transferência para inatividade através de Reserva Remunerada, insta ressaltar que os referidos agendamentos não geram necessariamente processo administrativo, observando-se que resultam em deferimento, indeferimento ou, ainda, suspensão temporária.

No último caso, a suspensão temporária pode ocorrer em decorrência de ajustes no Sistema oficial de concessão de benefícios, também por motivo de consulta direcionada à PGE/MT, dentre outras circunstâncias.

No presente caso, ressalta-se que, não somente o interessado teve seu agendamento suspenso, mas também todos os demais militares que indicavam o preenchimento exclusivo de regra proporcional (Art. 147, II, LC-Estadual 555/2014), relativos ao primeiro semestre deste corrente ano (2020). Consigne-se que o MTPREV encontrava-se, de modo a viabilizar as concessões, ajustando o Sistema, bem como em tratativas com a PGE/MT, considerando a promulgação da novel Lei no 13.954 de 16 de dezembro de 2019, ressaltando-se que, somente através do DECRETO No 449, DE 07 DE ABRIL DE 2020, houve a regulamentação quanto a aplicabilidade da nova regra no âmbito do Poder Executivo Estadual.
(id. 170082712, pág. 01).

Nota-se que o atraso, além de não ter ocorrido por culpa dos servidores vinculados ao Apelado, mas por necessidade de ajustes no Sistema Oficial, em razão da alteração legislativa, atingiu todos os interessados na concessão de aposentadoria e não somente para o Recorrente.

Com efeito, se a demora na concessão da aposentadoria do Recorrente não ocorreu por culpa da parte Recorrida, se não houve a demonstração da prática de qualquer ato ilícito, é manifesta a inocorrência do dano moral defendido pelo Apelante.

Frise-se que, embora o Recorrente tenha aguardado por 10 (dez) meses para se transferir à reserva remunerada, ficou demonstrado nos autos que a demora não foi injustificada, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, afasta o dever de indenização.

Quanto aos danos materiais, ao contrário do que foi sustentado pelo Apelante, não vislumbro a sua ocorrência, visto que o tempo em que permaneceu na ativa recebeu normalmente a remuneração devida pelos serviços prestados, não havendo comprovação dos reais prejuízos econômicos ocasionados pela demora na concessão da aposentadoria.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Renato Gomes do Amaral, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024